Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717218-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o julgamento do apelo no processo principal (Ac. 1754274 – Proc. 0703166-07.2022.8.07.0018). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator